Tribunal: TJMT
Processo: 0002787-38.2013.8.11.0010
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-06-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002787-38.2013.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), ROMES JULIO TOMAZ - CPF: 287.965.001-15 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), USINA PANTANAL DE ACUCAR E ALCOOL LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 01.321.793/0002-94 (APELADO), CLAUDIA NAOUM CASTRO - CPF: 524.562.341-20 (APELADO), MOUNIR NAOUM - CPF: 002.972.321-34 (APELADO), GEORGES HABIB NAOUM JUNIOR - CPF: 441.543.051-15 (APELADO), MIGUEL LOWNDES DALE - CPF: 316.215.467-72 (APELADO), DJALMA TEIXEIRA DE LIMA FILHO - CPF: 480.712.699-72 (APELADO), MOUNIR NAOUM FILHO - CPF: 498.206.721-04 (APELADO), JANETH M NAOUM DO VALLE - CPF: 296.778.581-49 (APELADO), EDISON LUIZ MENEZES COUTO - CPF: 231.381.819-53 (APELADO), WILLIAM HABIB NAOUM - CPF: 002.972.241-15 (APELADO), GEORGES HABIB NAOUM - CPF: 002.972.161-04 (APELADO), REINALDO DE TOLEDO MALULI - CPF: 369.567.598-53 (ADVOGADO), ADRIANA BARBOSA DE ANDRADE - CPF: 647.126.991-91 (ADVOGADO), ILION FLEURY NETO - CPF: 022.592.331-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - PRÁTICA DE ATOS DE CONSTRIÇÃO – CONTROLE PELO JUÍZO RECUPERACIONAL - ADVENTO DA LEI N.o 14.112/2020 – EXTINÇÃO OU SUSPENÇÃO DO FEITO EXECUTIVO - NÃO CABIMENTO - APELO PROVIDO.

1. O deferimento do processamento da recuperação judicial não tem o condão de suspender ou de extinguir as execuções fiscais, nos
termos do artigo 6o, § 7o-B, da Lei n.o 11.101/2005.

2.
“Com a vigência da Lei n.o 14.112/2020, o deferimento do pedido de recuperação judicial não suspende ou impede o prosseguimento da execução fiscal, porém os atos de constrição e disposição direcionados ao patrimônio da recuperanda sujeitam-se ao controle do Juízo da recuperação”
(STJ, AgInt no CC n. 181.379/PE, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 14/6/2022, DJe de 17/6/2022).

3.
Logo, afigura-se possível o juízo da execução fiscal determinar a constrição de bens e valores da recuperanda, todavia, o controle de tais atos é incumbência exclusiva do juízo da recuperação, o qual poderá substituí-los, mantê-los ou, até mesmo torná-los sem efeito.

4. Recurso conhecido e provido.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“RECURSO DE APELAÇÃO”
,

interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Pedro Flory Diniz Nogueira, nos autos da
“AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL”
n.o 0002787-38.2013.8.11.0010, ajuizada pela parte apelante em desfavor de USINA PANTANAL DE AÇUCAR E ÁLCOOL LTDA e outros, cujo trâmite ocorre na 2a Vara Cível da Comarca de Jaciara, MT, que julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, nos seguintes termos (ID. 167320343):

“
Vistos.

Trata-se de execução fiscal, em trâmite nesta Comarca desde 09/10/2013, ajuizada pela FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL em desfavor da USINA PANTANAL DE AÇÚCAR E ÁLCOOL LTDA., a qual, como é cediço, encontra-se em processo de recuperação judicial.

A presente ação faz parte do acervo processual desta Comarca há quase 09 (nove) anos, sem que tenham sido realizadas diligências efetivas para satisfação do crédito exequendo.

O exequente pugnou pela pesquisa de veículos via RENAJUD. (fl. 446)

Os autos vieram conclusos.

É O BREVE RELATO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Como se vê, a empresa executada encontra-se em recuperação judicial.

No caso dos autos, o crédito executado foi constituído 02/05/2011 (fl. 449), ou seja, antes do processamento da ação de recuperação judicial (13/06/2013).

Sobre o assunto, o art. 49 da Lei n. 11.101/2005, estabelece que deverão ser submetidos à recuperação judicial, os créditos existentes na data do pedido de recuperação pela empresa devedora:

“Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos”.

No que tange à sujeição dos créditos constituídos antes do processamento da recuperação Judicial, tem-se manifestado reiteradamente o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E DA INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83DO STJ. IRRESIGNAÇÃO DA RECUPERANDA. 1. Não há falarem violação do art. 535 do CPC/73 na hipótese em que a questão fora satisfatoriamente decidida pelo Tribunal a quo, fundamentadamente. 2. De acordo com o art. 49 da Lei no 11.101/2005, apenas os créditos existentes na data do pedido estão sujeitos à recuperação judicial. Assim, créditos posteriores ao pleito recuperacional não se submetem aos seus efeitos. Precedentes. 3. Consoante a jurisprudência desta Corte Superior, "A simples utilização de instrumento processual previsto no ordenamento jurídico pátrio não demonstra, por si só, intuito protelatório, de modo que não tem cabimento a multa prevista no artigo557, § 2o, do revogado Código de Processo Civil" (AgRg no AREsp 461.220/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 04/08/2016, DJe 12/08/2016). 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AgRg no REsp 1494870/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 06/09/2016, DJe 14/09/2016).

Assim, considerando que o crédito é preexistente à data da recuperação judicial, os demais atos executórios, relativos a expropriação de bens da executada, deverão ser praticados pelo juízo da recuperação judicial.

Conforme entendimento do STJ, após a aprovação do plano de recuperação judicial pela assembleia de credores e posterior homologação pelo juízo competente, as ações individuais propostas em face da empresa em recuperação judicial devem ser extintas, vejamos:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL DIREITO EMPRESARIAL E CIVIL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. APROVAÇÃO DO PLANO. NOVAÇÃO. EXECUÇÕES INDIVIDUAIS AJUIZADAS CONTRA A RECUPERANDA. EXTINÇÃO. 1. "A novação resultante da concessão da recuperação judicial após aprovado o plano em assembleia é sui generis, e as execuções individuais ajuizadas contra a própria devedora devem ser extintas, e não apenas suspensas" (REsp 1272697/DF, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 02/06/2015, DJe 18/06/2015). 2. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1732178/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 21/09/2018).

Impende destacar que a ausência de habilitação extemporânea não impede a extinção do feito, devendo ser expedida certidão de crédito para habilitação no Juízo Universal, consoante remansoso entendimento jurisprudencial. Senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. Direito do Consumidor. Promessa de Compra e Venda de Imóvel. Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, em fase de cumprimento de sentença. Homologação do plano de recuperação judicial das empresas rés pelo Juízo da 1a Vara de Falências e Recuperações Judiciais da Comarca de São Paulo. Sentença de extinção da execução que determina a expedição da carta de crédito, em relação ao quantum executado nos autos, para a devida habilitação no quadro geral de credores, junto ao Juízo da recuperação judicial. Recurso interposto pelo exequente, que postula a reforma da sentença, sob a alegação de que seu crédito fora liquidado após a homologação da recuperação judicial, o que afastaria a exigência de habilitação no Juízo universal. Recurso que não merece prosperar. 1. Crédito originado de responsabilidade civil por fato ocorrido antes do deferimento da recuperação judicial. 2. O crédito proveniente de responsabilidade civil por fato gerador ocorrido antes do deferimento da recuperação judicial, ainda que declarado por sentença após o pedido formulado ao Juízo competente, possui natureza concursal e se submete ao Juízo universal, com a habilitação e inclusão do crédito no plano de recuperação judicial, homologado pelo Juízo empresarial. Art. 49, da Lei no 11.101/05. Precedentes do STJ e deste Tribunal de Justiça. 3. Regra contida no § 2o, do art. 6o da Lei no 11.101/05, em relação às demandas com condenação em quantia ilíquida, que não afasta a exigência de habilitação do crédito, após a sua liquidação, junto ao Juízo da recuperação judicial. 4. Execução que deve ser extinta, com a expedição da certidão de crédito em favor dos credores, a fim de que procedam à habilitação nos autos da recuperação judicial. 5. Sentença que se mantém. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. (TJ-RJ - APL: 02141544620148190001, Relator: Des(a). JDS MARIA CELESTE PINTO DE CASTRO JATAHY, Data de Julgamento: 30/10/2019, VIGÉSIMA TERCEIRA CÂMARA CÍVEL)

Na mesma diapasão:

RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O PROCESSO EXECUTIVO SOB O FUNDAMENTO DE QUE ESTANDO A EMPRESA EXECUTADA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, CABERÁ AO CREDOR A HABILITAÇÃO DE SEU CRÉDITO. INSURGÊNCIA RECURSAL DO EXEQUENTE. SEM RAZÃO. EXECUTADA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO ATÉ DECISÃO DEFINITIVA DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPOSSIBILIDADE. A CONTINUIDADE DA EXECUÇÃO INVIABILIZARIA O CUMPRIMENTO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL, SEGUINDO PARA A DECRETAÇÃO DA FALÊNCIA, SE O DESCUMPRIMENTO OCORRESSE DENTRO DO ESTADO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPROCEDÊNCIA DA CONTINUAÇÃO DA EXECUÇÃO. NECESSIDADE DE HABILITAÇÃO DO CRÉDITO POR VIA PRÓPRIA. EXTINÇÃO ESCORREITA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. Recurso conhecido e desprovido. (TJPR - 1a Turma Recursal - 0014359-16.2015.8.16.0031 - Guarapuava - Rel.: Juiz Leo Henrique Furtado Araújo - J. 25.04.2017)

Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, levando-se em consideração a novação resultante da concessão da recuperação judicial após aprovado o plano recuperacional,
JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Novo Código de Processo Civil.

Expeça-se certidão de crédito em favor do exequente para habilitação, caso ainda não habilitado.

No mais, neste ato, procedeu-se à a exclusão do Sr. Djalma do sistema, porquanto excluído do polo passivo, conforme decisão exarada nos autos.

Cumpridas as determinações acima, arquivem-se os autos, com as baixas e anotações necessárias.

Intimem-se as partes.

Cumpra-se.

Jaciara, 06 de maio de 2022.

Pedro Flory Diniz Nogueira

Juiz de Direito
” (destaques no original)

A referida sentença foi objeto de embargos de declaração (ID. 167320344), que
não
foram conhecidos (ID. 167320346).

Em seu recurso, o apelante aduz que
“
Em se tratando de Execução Fiscal, como é o caso dos autos, a própria legislação dispensa tratamento diferenciado, como se vê do disposto no art. 6o, §7o, da Lei 11.101/2005, aduzindo que, com a decretação da falência ou com o deferimento do processamento da recuperação judicial, o Executivo Fiscal não fica suspenso”.

Argumenta que
“Diante das inovações promovidas na Lei de Falências pela Lei 14.112/2020, estabelecendo que as execuções fiscais não são suspensas pelo simples fato de haver o deferimento da recuperação judicial, restou cancelado, em 13/04/2021, o TEMA 987. A 1a Seção do STJ deliberou pela desafetação do tema, acatando a tese de perda do objeto, em razão da superveniência de lei que expressamente permite que, em sede de execução fiscal, sejam praticados atos constritivos contra empresas em recuperação judicial”.

Ao final, pugna
“
roga-se que seja cassada a sentença de piso
”.

Sem contrarrazões (ID. 205398157).

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do art. 178, do CPC e da Súmula n.o 189, do STJ.

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA.
SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme já relatado, trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO, interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, contra a sentença proferida nos autos da ação de execução fiscal, que extinguiu o feito, sem resolução de mérito, em razão de a empresa executada estar em processo de recuperação judicial.

O fato jurídico-processual revela que a parte apelante ajuizou,
em 07.10.2013
, em desfavor de
USINA PANTANAL DE AÇUCAR E ÁLCOOL LTDA e dos corresponsáveis
, visando ao recebimento de créditos tributários, decorrentes da falta de recolhimento de ICMS, inscritos na CDA n.o 20133751, cujo valor total, à época, alcançava a importância de
R$ 31.633.478,88 (trinta e um milhões e seiscentos e trinta e três mil e quatrocentos e setenta e oito reais e oitenta e oito centavos).

Em 18.10.2013, ao receber a inicial, o juízo
a quo
determinou a citação das partes executadas, que foi positiva em relação à empresa (ID. 167320322 – Pág. 72).

Ato contínuo, a executada junta certidão de óbito do Sr. WILLIAM HABIB NAOUM e as procurações, a fim de regularizar a representação processual (ID. 167320322 – Pág. 129/143).

Após, FAUSTO VALENTINO DA SILVA (ID. 167320322 – Pág. 75/101) e ÁLVARO DE OLIVEIRA MONTEIRO (ID. 167320322 – Pág. 157/185) apresentam exceção de pré-executividade. Em sequência, o ente público realiza a substituição da CDA, excluindo os referidos sócios (ID. 167320322 – Pág. 225).

Em 27.07.2016, o exequente requer a exclusão do sócio DJALMA TEIXEIRA DE LIMA FILHO (ID. 167320322 – Pág. 299).

No dia 19.12.2016, MIGUEL LOWNDES DALE manifesta-se nos autos requerendo sua exclusão, em razão de não ter feito parte dos quadros societário da empresa, á época dos fatos (ID. 167320322 – Pág. 341/344), fato reconhecido pela exequente (ID. 167320322 – Pág. 355).

Os autos foram então suspensos, em razão da afetação do Tema n.o 987, do STJ, com prosseguimento em 08.09.2021 (ID. 167320325).

Ante a ausência de análise pelo magistrado de origem, MIGUEL LOWNDES DALE e DJALMA TEIXEIRA DE LIMA FILHO reiteram o pedido de exclusão, nas datas 31.08.2021 e 29.10.2021, respectivamente (ID. 167320324 e 167320328).

Realizada a busca por bens, em 03.03.2022, foi negativa a penhora (ID. 167320338).

Sobreveio, então, em 06.05.2022, a sentença que extinguiu o feito, sem resolução de mérito, ora recorrida.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Do exame dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, verifica-se que a insurgência recursal
se restringe a legalidade ou não da extinção de execução fiscal, sem resolução de mérito, sob o fundamento de a empresa executada estar em recuperação judicial.

Como se sabe, a Lei de Recuperação Judicial e Falência (Lei no 11.101/2005), recentemente, sofreu alterações pela edição da Lei n.o 14.112, de 24 de dezembro de 2020, que permitiu a prática de atos constritivos em desfavor da empresa em recuperação judicial, em seu artigo 6o, incisos I, II e III, § 7o-B, veja-se:

“Art. 6o A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial implica:

I - suspensão do curso da prescrição das obrigações do devedor sujeitas ao regime desta Lei;

II - suspensão das execuções ajuizadas contra o devedor, inclusive daquelas dos credores particulares do sócio solidário, relativas a créditos ou obrigações sujeitos à recuperação judicial ou à falência;

III - proibição de qualquer forma de retenção, arresto, penhora, sequestro, busca e apreensão e constrição judicial ou extrajudicial sobre os bens do devedor, oriunda de demandas judiciais ou extrajudiciais cujos créditos ou obrigações sujeitem-se à recuperação judicial ou à falência.
(incluído pela Lei n. 14.112, de 2020)

(...)

§ 7o-B. O disposto nos incisos I, II e III do
caput
deste artigo não se aplica às execuções fiscais, admitida, todavia, a competência do juízo da recuperação judicial para determinar a substituição dos atos de constrição que recaiam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial até o encerramento da recuperação judicial, a qual será implementada mediante a cooperação jurisdicional, na forma do art. 69 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil), observado o disposto no art. 805 do referido Código
. (incluído pela Lei n. 14.112, de 2020)”

Da leitura do citado dispositivo legal, depreende-se que o processamento da recuperação judicial
não
obsta o prosseguimento das execuções fiscais no juízo competente.

Além disso, o juízo da execução fiscal poderá determinar a constrição de bens e valores da recuperanda, todavia, o controle de tais atos é incumbência exclusiva do juízo da recuperação, o qual poderá substituí-los, mantê-los ou, até mesmo, torná-los sem efeito.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já definiu que
“com a vigência da Lei n. 14.112/2020, o deferimento do pedido de recuperação judicial não suspende ou impede o prosseguimento da execução fiscal, porém os atos de constrição e disposição direcionados ao patrimônio da recuperanda sujeitam-se ao controle do Juízo da recuperação”

(AgInt no CC n.o 181.379/PE, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 14/6/2022, DJe de 17/6/2022).

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. CONSTRIÇÃO JUDICIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. VIGÊNCIA DA LEI 14.112/2020, QUE ALTEROU A LEI 11.101/2005. NOVEL LEGISLAÇÃO QUE CONCILIA ORIENTAÇÃO DA SEGUNDA TURMA/STJ E DA SEGUNDA SEÇÃO/STJ. 1. Cabe ao juízo da recuperação judicial verificar a viabilidade da constrição efetuada em sede de execução fiscal, observando as regras do pedido de cooperação jurisdicional (art. 69 do CPC/2015), podendo determinar eventual substituição, a fim de que não fique inviabilizado o plano de recuperação judicial. Constatado que não há tal pronunciamento, impõe-se a devolução dos autos ao juízo da execução fiscal, para que adote as providências cabíveis. 2.
A novel legislação concilia o entendimento sufragado pela Segunda Turma/STJ - ao permitir a prática de atos constritivos em face de empresa em recuperação judicial - com o entendimento consolidado no âmbito da Segunda Seção/STJ: cabe ao juízo da recuperação judicial analisar e deliberar sobre tais atos constritivos, a fim de que não fique inviabilizado o plano de recuperação judicial.
3. Agravo interno não provido. (Segunda Turma, REsp 1981865/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Dje em 29/04/2022)(grifo nosso)

A mesma Corte, definiu a competência do juízo da recuperação judicial para ordenar medidas constritivas com execução fiscal em andamento:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PRÁTICA DE ATOS EXECUTÓRIOS CONTRA O PATRIMÔNIO DA RECUPERANDA. LEI N. 13.043/2014. MANUTENÇÃO DO ENTENDIMENTO DA SEGUNDA SEÇÃO.

1. As causas em que figurem como parte ou assistente ente federal relacionado no inciso I, do art. 109, da Constituição Federal, são da competência absoluta da Justiça Federal ou de Juízo investido de jurisdição federal, não se sujeitando os créditos tributários federais à deliberação da assembleia de credores à qual submetido o plano homologado pelo juiz estadual.

2. Contudo, conquanto o prosseguimento da execução fiscal e eventuais embargos, na forma do art. 6o, § 7o, da Lei 11.101/2005, deva se dar perante o juízo federal competente - ao qual caberão todos os atos processuais, inclusive a ordem de citação e penhora -, o controle sobre atos constritivos contra o patrimônio da recuperanda é de competência do Juízo da recuperação judicial, tendo em vista o princípio basilar da preservação da empresa. Precedentes.

3.
Com efeito, a Segunda Seção possui firme o entendimento de que embora a execução fiscal não se suspenda, os atos de constrição e de alienação de bens voltados contra o patrimônio social das sociedades empresárias submetem-se ao juízo universal, em homenagem ao princípio da conservação da empresa.

4. A edição da Lei n. 13.304/2014, que instituiu o parcelamento especial em favor das empresas em recuperação judicial - benefício que, em tese, teria o condão de suspender a exigibilidade do crédito tributário da sociedade recuperanda - não alterou o entendimento pacificado na Segunda Seção sobre o tema. (AgRg no CC 136.130/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, Rel. p/ Acórdão Ministro Antonio Carlos Ferreira, Segunda Seção, julgado em 13/05/2015, DJe 22/06/2015).

5. Agravo interno não provido. (Segunda Seção, AgInt no CC 159771/PE, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Dje em 30/03/2021)(grifo nosso)

No ponto, destaca-se, ainda, o Enunciado n.o 8 da Jurisprudência em Tese do STJ (Informativo de Jurisprudência n.o 472):
“O deferimento da recuperação judicial não suspende a execução fiscal, mas os atos que importem em constrição ou alienação do patrimônio da recuperanda devem se submeter ao Juízo Universal”.

Com efeito, não há qualquer restrição para o prosseguimento destes autos, porquanto a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que a recuperação judicial
não

é óbice ao regular andamento do feito executivo, nem a realização de atos constritivos na execução fiscal, desde que haja cooperação jurisdicional entre os juízos (da recuperação judicial e da execução fiscal).

Destaca-se, por oportuno, isso não significa que a ação executiva deva ser remetida ao Juízo da recuperação judicial, mas apenas que os atos de constrição/expropriação devem ser por ele controlados.

Diante d
o exposto, e ante tudo mais que dos autos consta,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao presente recurso,
para reformar a decisão e determinar o regular processamento do executivo fiscal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2024